Tribunal: TJMT
Processo: 1007374-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007374-96.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO GIRARDI - CPF: 234.310.830-72 (EMBARGADO), CLOVIS JESUS GIRARDI - CPF: 411.652.411-53 (EMBARGANTE), LAURO LUCIEN RODRIGUES TRINDADE - CPF: 881.995.092-87 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE CONCEDEU TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INTENTO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que concede
u
tutela provisória em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.

2.
A decisão recorrida havia compelido o embargado a outorgar procuração pública com poderes sobre fração de imóvel rural, sob pena de multa diária. O acórdão reformou essa decisão, revogando a medida liminar.

3.

O embargante alega contradição no acórdão quanto ao início da regularização fundiária após o ajuizamento da ação. Sustenta a ineficácia da procuração e o descumprimento do prazo contratual. Requer efeitos modificativos para restabelecer a tutela de primeiro grau
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição quanto
a:
(i) à alegação de inadimplemento contratual do embargado;

(
ii
) à eficácia jurídica da procuração pública outorgada;

(
iii
) ao descumprimento do prazo contratual para outorga da escritura ou da procuração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O acórdão embargado analisou os elementos fáticos e jurídicos do caso, destacando a existência de procuração lavrada com poderes amplos e cláusula de irrevogabilidade, conforme o pactuado.

6.
A constatação de inadimplemento parcial do contrato, com saldo em aberto e pendência de regularização fundiária, foi considerada na análise da ausência dos requisitos legais da tutela provisória.

7.
A eficácia do instrumento público de mandato foi reconhecida com base no art. 215, § 1o, do CC, afastando-se a tese de nulidade por ausência de reconhecimento de firma.

8.
A suposta contradição quanto à regularização fundiária foi afastada por se tratar de elemento que fundamentou a cautela da Câmara ao indeferir a tutela antecipada, por envolver providência irreversível.

9.
A alegação de descumprimento do prazo contratual também foi enfrentada, concluindo-se pela inadequação da medida liminar diante do inadimplemento parcial e da ausência de urgência qualificada.

10.
Os embargos consistem em tentativa de reabertura da discussão de mérito, finalidade incompatível com a função integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe acolhimento de embargos de declaração quando inexistente contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado. 2. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão judicial deve ser manejada por meio do recurso adequado, e não por embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 215, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Clóvis Jesus Girardi em face de acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Girardi, reformando decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, inicialmente ajuizada perante a Comarca de Nova Mutum/MT.

Alega o embargante a existência de contradição no acórdão, sustentando, em síntese, que a decisão embargada teria reconhecido, ainda que de forma tácita, o inadimplemento contratual por parte do embargado, ao afirmar que as providências relativas à regularização fundiária do imóvel somente foram iniciadas após o ajuizamento da demanda originária.

Argumenta, ainda, que a procuração pública, embora lavrada, seria desprovida de eficácia jurídica diante da inexistência de regularização registral e da ausência de divisão formal da área objeto do contrato, o que impediria sua utilização prática para os fins propostos.

Por fim, acrescenta que o embargado não teria observado o prazo contratualmente estipulado para a outorga da escritura pública ou da referida procuração, circunstância que, a seu ver, demonstra o descumprimento das obrigações assumidas no contrato celebrado entre as partes.

Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que o agravo de instrumento não seja provido, restaurando-se, por conseguinte, a tutela provisória anteriormente concedida. (id. 289376879).

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos, sustentando que inexiste contradição ou qualquer outro vício sanável por meio de embargos de declaração, sendo os fundamentos do julgado claros, coerentes e devidamente motivados. Alega, ainda, que os embargos consistem em tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão. (id. 292136353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025